Tribunal: TJDFT
Processo: 0705534-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONFISSÃO E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. INSTRUMENTO DERIVADO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ABUSIVIDADE. ENCARGOS FINANCEIROS. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. COBRANÇA. INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que acolheu o pedido inicial de ação de cobrança lastreada em termo de confissão e repactuação de dívidas oriundas de locação comercial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco controvérsias em discussão: i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em exame; ii) a nulidade do instrumento contratual por ausência de assinatura de duas (2) testemunhas; iii) a abusividade das multas pactuadas no instrumento de confissão de dívida; iv) a legitimidade da cobrança de honorários advocatícios contratuais; v) a existência de responsabilidade solidária do apelante no pagamento da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) não incide nos contratos de locação comercial em shopping center, com a finalidade de desenvolvimento de atividade empresarial no imóvel objeto da locação, em que o locatário não se enquadra no conceito de consumidor do art. 2o do referido diploma legal.
4. A responsabilidade solidária do sócio da empresa não é presumida e decorre de exigência legal ou contratual nos termos do art. 265 do Código Civil. Há cláusula contratual que prevê a responsabilidade solidária do apelante pelo adimplemento da dívida expressamente.
5. A cláusula penal compensatória não pode acarretar desvantagem exagerada à parte contratante, razão pela qual o Juiz reduzir o montante da penalidade nos casos de cumprimento da obrigação principal ou se for manifestamente excessivo nos termos do art. 413 do Código Civil, o que não é o caso dos autos.
6. Os honorários advocatícios contratuais, fixados para os casos de inadimplemento, possuem natureza ressarcitória e estão previstos nos arts. 389, 395 e 404, do Código Civil.
7. O ressarcimento pelas despesas decorrentes dos honorários advocatícios contratuais exige a comprovação da atuação efetiva do advogado na esfera extrajudicial, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) não incide nos contratos de locação comercial em shopping center, com a finalidade de desenvolvimento de atividade empresarial no imóvel objeto da locação, em que o locatário não se enquadra no conceito de consumidor do art. 2o do referido diploma legal. 3. As multas estipuladas no instrumento de confissão de dívida não acarretam vantagem exagerada ou prejuízo excessivo a uma das partes contratantes que demande a intervenção judicial no conteúdo das obrigações contratuais. 4. A cobrança de honorários advocatícios contratuais, fixados em casos de inadimplemento, caracteriza excesso de execução diante da ausência de comprovação da atuação do advogado na esfera extrajudicial.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, 107, 389.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.965.171, Relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.5.2022; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 2.016.940, Relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.5.2022.